Tribunal: TJBA
Processo: 8035480-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035480-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOALTO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA

Advogado(s)
:
TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC/ CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À SEGURADORA.
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO.
CONTAGEM DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 229, DO STJ.
ART. 206, § 1º, II, "B", DO CÓDIGO CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA NATUREZA OBRIGATÓRIA DO SEGURO POR LEI MUNICIPAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3º, IX, DO CC/02. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.